Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-23.2024.8.11.0099
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-23.2024.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS - CPF: 090.845.059-13 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, JUROS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO E CET. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDIP, em execução fundada em cédula de crédito bancário. O embargante alegou iliquidez do título, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, indevida inclusão do CET e excesso de execução. A sentença rejeitou integralmente os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há várias questões em discussão: (i) saber se a cédula de crédito bancário possui liquidez suficiente para embasar a execução; (ii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (iii) saber se é válida a capitalização mensal de juros; (iv) saber se o Custo Efetivo Total (CET) foi indevidamente incluído; (v) saber se há excesso de execução; e (vi) saber se há alteração cabível na verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo suficiente a apresentação de demonstrativo de débito para apuração do valor devido por simples cálculo aritmético.

4. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo ser analisada à luz da taxa média de mercado, não evidenciada discrepância relevante no caso concreto.

5. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ, o que se verifica no contrato.

6. O CET não constitui encargo adicional, mas indicador do custo total da operação, devidamente informado no contrato, inexistindo ilegalidade.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade nos encargos contratuais, afasta-se a alegação de excesso de execução.

8. A condenação em honorários advocatícios foi mantida, com majoração em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento: “
1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo líquido, certo e exigível. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. 3. A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não implica abusividade automática, devendo ser aferida conforme a taxa média de mercado. 4. O CET é indicador do custo total da operação e não configura encargo indevido. 5. Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não há excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, 487, I, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; Lei no 10.931/2004, art. 28; CDC; Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382 e 539; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC; STJ, REsp 973.827/RS; TJMT, Apelação no 1000258-83.2023.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS
contra sentença proferida
pelo MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Contriguaçu/MT, Dra. Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, que, nos autos dos
Embargos à Execução,
referente à Execução de Título Extrajudicial n. 1000706-11.2022.8.11.0099, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a iliquidez do título executivo, com a consequente suspensão da execução, bem como declarada a abusividade dos juros remuneratórios, afastada a capitalização mensal (anatocismo) e excluída a incidência do CET no cálculo da dívida.

Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de execução no valor apontado, a realização de prova pericial contábil para apuração do débito e a revisão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da concessão da justiça gratuita.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 354923373).

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 354053361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS

opuseram
Embargos à Execução,
referente à Execução de Título Extrajudicial n. 1000706-11.2022.8.11.0099, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,
pleiteando, em síntese, a inexistência de liquidez do título executivo, bem como a ocorrência de excesso de execução, em razão da cobrança de juros abusivos, da prática de anatocismo e da inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo da dívida.

Em sentença, o d. juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Inicialmente, verifico que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Assim, passo ao julgamento antecipado da lide.

Quanto à impugnação do pedido de justiça gratuita, ressalto que o TJ/MT conferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, de modo que a questão encontra-se superada.

No mais, em relação à iliquidez, verifica-se que o embargante alega que o título executivo seria ilíquido, o que tornaria nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Tal alegação não merece prosperar. A Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução preenche todos os requisitos legais previstos no art. 28 da Lei 10.931/2004, constituindo título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

É emitida por uma pessoa física ou jurídica, em favor de uma instituição financeira, e representa uma promessa de pagamento. Estando a mesma acompanhada do documento descritivo, bem como do demonstrativo de débito atualizado, não havendo que se falar em iliquidez.

Em consulta aos autos n. 1000706-11.2022.8.11.0099, verifica-se que o título vem acompanhado de demonstrativo de débito que permite clara compreensão da evolução da dívida, com especificação das taxas aplicadas e do saldo devedor.

Sendo assim, a alegação de iliquidez não se sustenta, uma vez que o valor executado decorre da aplicação das cláusulas contratuais expressamente pactuadas, sendo possível sua aferição mediante simples operação aritmética.

O fato de ser necessária a realização de cálculos aritméticos para apuração do valor exato da obrigação não desnatura a liquidez do título, conforme pacífica jurisprudência. No caso em análise, a execução está instruída com planilha de cálculo que evidencia de modo claro e preciso o valor principal da dívida, seus encargos e os critérios de sua incidência, em conformidade com o disposto no art. 28, §2o, I, da Lei 10.931/2004.

Portanto, rejeito a alegação de iliquidez do título executivo.

Passo à análise do mérito da demanda.

Pois bem. O embargante sustenta que não houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros no contrato, o que tornaria indevida sua cobrança.

Contudo, da análise do contrato juntado aos autos (ID 148906298), verifica-se que a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada na Cláusula Décima do contrato, que trata dos encargos financeiros.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 539, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

obre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que "resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 19/06/2024).

Portanto, rejeito a alegação de ilegalidade na capitalização de juros.

O embargante alega que os juros remuneratórios praticados no contrato (3,61% ao mês e 53,22% ao ano) são abusivos, pois estariam acima da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central para outubro de 2021 (0,99% ao mês e 12,54% ao ano).

É cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme disposto na Súmula 596 do STF.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, considerando a taxa média de mercado para operações semelhantes, e não apenas com base em um limite percentual fixo.

Ressalto que as cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, equiparam-se às instituições financeiras e, portanto, lhes são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a Súmula 297 do STJ.

Não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, o embargante não está isento de cumprir as regras dispostas no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo-lhe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ocorre que, no caso concreto, mesmo aplicando-se as normas consumeristas, não se verifica qualquer abusividade nos termos contratuais pactuados, uma vez que todos os encargos foram clara e expressamente previstos no instrumento contratual, sendo do conhecimento do embargante quando da assinatura da cédula.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 19/06/2024).

No caso em análise, embora o embargante alegue que a taxa média de mercado para o período seria de 12,54% ao ano, não especificou a modalidade de operação a que se refere tal taxa média, sendo certo que as taxas variam conforme o tipo de operação, prazo, garantias oferecidas, entre outros fatores.

Por outro lado, a embargada demonstrou em sua impugnação que as taxas praticadas no contrato são compatíveis com aquelas praticadas por outras instituições financeiras no mercado para operações semelhantes, apresentando exemplos concretos, conforme fls. 16 do ID 160427140.

Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, com clara indicação das taxas de juros aplicáveis, não havendo qualquer indício de vício de consentimento que pudesse macular a manifestação de vontade do embargante.

Portanto, não verifico abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato.

Também, o embargante alega que houve inserção indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo da dívida, o que teria majorado indevidamente o quantum devido.

Tal alegação não procede. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui um encargo adicional cobrado do consumidor, mas sim um indicador que representa o custo total da operação de crédito, incluindo não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.

No caso em análise, o CET foi devidamente informado no contrato, em cumprimento à regulamentação do Banco Central, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação. O embargante, por sua vez, não demonstrou de que forma o CET teria sido indevidamente incluído no cálculo da dívida, limitando-se a alegações genéricas.

Portanto, rejeito a alegação de ilegalidade na aplicação do Custo Efetivo Total.

O embargante alega excesso de execução no valor de R$ 7.327,07, sustentando que o valor correto da dívida seria de R$ 9.931,10.

Contudo, conforme já analisado nos tópicos anteriores, não se verificou ilegalidade nos encargos contratuais aplicados pela embargada, de modo que não há fundamento para reconhecer o alegado excesso de execução.

Portanto, rejeito a alegação de excesso de execução.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC). (...)” (id. 354053353)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada iliquidez do título executivo, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, indevida inclusão do Custo Efetivo Total (CET), bem como à existência de excesso de execução e à revisão da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme estabelece o art. 28 da Lei n. 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.

Prosseguindo, no tocante à alegação de
iliquidez do título executivo
, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente a questão, concluindo que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução preenche todos os requisitos legais previstos no art. 28 da Lei no 10.931/2004, constituindo título certo, líquido e exigível.

Com efeito, a mera necessidade de apuração do
quantum
devido não tem o condão de afastar a liquidez do título, sobretudo quando os elementos necessários ao cálculo estão expressamente previstos no contrato, como ocorre no caso concreto, em que há valor de parcela previamente estabelecido, encargos remuneratórios fixos e periodicidade definida.

Ademais, o demonstrativo de débito acostado aos autos permite a compreensão da evolução da dívida, sendo possível a aferição do saldo devedor mediante simples cálculos aritméticos, o que afasta a alegação de necessidade de prova pericial complexa.

No mesmo sentido, correta a conclusão do juízo
a quo
ao julgar antecipadamente a lide, porquanto a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo, portanto, dispensável a produção de prova pericial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido. (1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada. (2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte, especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.
(...)” (N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (g. n.)

Quanto
a taxa de juros remuneratórios
, entendo que a questão dos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra definitivamente pacificada pela jurisprudência superior, sendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só
, não indica abusividade (
Ex vi
Súmula n. 382 do STJ), sendo as instituições financeiras não sujeitas à limitação da Lei de Usura (
Ex vi
Súmula n. 596 do STF).

Aliás, como assentado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

Além disso, de acordo com a jurisprudência consolidada no Corte Cidadã, a taxa de juros remuneratórios somente será considerada abusiva quando for uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 20/11/2023, DJe 22/11/2023; g. n.).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 26/10/2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 1,98% a.m. e de 26,51% a.a. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Na Cédula n° 3149866 foi estipulada a taxa de 3,26% a.m.. Logo, a taxa estipulada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de cédula de crédito bancário, não havendo abusividade neste particular.

Registre-se que, mesmo nas relações de consumo, a parte não está dispensada de apresentar um mínimo de substrato probatório hábil a demonstrar suas alegações, sendo certo que a vulnerabilidade do consumidor e a aplicabilidade do CDC não implicam presunção absoluta da veracidade dos fatos, mostrando-se imprescindível a demonstração concreta das abusividades aventadas.

Outrossim, pertinente mencionar que o instrumento contratual estabelece expressamente o
Custo Efetivo Total (CET) da operação
, o qual alcança o percentual de 3,57% ao mês e 53,22% ao ano.

O CET constitui parâmetro normativo destinado a conferir transparência às operações de crédito, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas a integralidade dos encargos e despesas incidentes sobre o financiamento, permitindo ao consumidor a efetiva compreensão de seu custo total, razão pela qual, em ações revisionais de contratos bancários, a análise da onerosidade deve considerar precipuamente esse indicador, sendo este o critério tecnicamente adequado para verificação de eventual abusividade.

A propósito, “
em ações revisionais, o parâmetro correto é o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos da operação, não apenas os juros nominais, sendo este o critério adequado para verificação de eventual abusividade
” (TJMT, N.U 1014979-41.2023.8.11.0040, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025).

Na espécie, o CET mensal de 3,57% encontra-se pactuado de forma expressa e adequadamente informado no instrumento contratual, não havendo demonstração de que esse percentual configure onerosidade excessiva ou desborde dos padrões praticados pelo mercado financeiro para operações de idêntica natureza.

No tocante à
capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual, tal forma de capitalização não é de todo vedada em nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
,
os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso vertente, a CÉDULA BANCÁRIA em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros, motivo pelo qual se afigura
legítima sua cobrança.

Diante disso, não há que se falar em irregularidade nos encargos contratuais, razão pela qual igualmente não merece acolhimento a alegação de excesso de execução, uma vez que o valor exigido decorre da correta aplicação das cláusulas pactuadas.

Por fim, quanto à condenação em
honorários advocatícios
, também não há reparos a serem feitos.

O fato de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita não afasta sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, estando, ademais, o percentual fixado em consonância com o mínimo legal previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026